Tribunal: TJBA
Processo: 0551268-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551268-33.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR registrado(a) civilmente como JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSIONAL DE
POLICIAL
CIVIL
POR VÍCIO DE MOTIVO.

PUNIÇÃO
APLICADA COM BASE NA PREMISSA DE QUE
O AGENTE
ESPANCOU E MATOU UM INDIVÍDUO.

FATO QUE NÃO OCORREU. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO POR EVENTUAL INFRAÇÃO RESIDUAL.
REINTEGRAÇÃO. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1. O ato administrativo que aplicou a pena de demissão adotou a premissa de que o autor da ação lesionou uma pessoa ao ponto de causar-lhe a morte. O juízo criminal, contudo, desclassificou o crime de homicídio inicialmente imputado ao autor para enquadrar a conduta, em tese, àquela prevista no art. 129,
caput,
do Código Penal, que trata de lesão corporal, rompendo, assim, o vínculo causal entre a conduta do agente e a morte da vítima. Além disso, em sede recursal, naquele âmbito criminal, declarou-se prescrita a pretensão punitiva em face do agente pelo suposto delito residual.

2. Nos termos da Lei nº 6.677/94 (art. 185-186), as searas civil, administrativa e penal são independentes entre si, sendo que as primeiras apenas sofrem as consequências da decisão oriunda da última quando no âmbito criminal há
absolvição em razão da inexistência do fato ou da negativa de autoria.
Na espécie,
a desclassificação, no âmbito criminal,
da infração penal de homicídio imputada ao recorrente para o crime, em tese, de lesão corporal
leve

inviabiliza que no âmbito administrativo ou civil se mantenham punições exclusivamente fundadas nessa suposta conduta homicida.

3. Embora a

prescrição da pretensão punitiva na seara criminal,
relacionada ao suposto crime de lesão corporal
leve
após a desclassificação, não inviabiliz
e
que na seara administrativa ou civil se implemente punição relacionada
àquela prática, no caso, a medida se mostra inviável.

4. O
motivo
determinante
do ato
administrativo que aplicou a pena de demissão foi a conclusão de que a
morte da vítima
resultou da conduta imputada ao agente, isso porque a autoridade sancionadora acolheu o parecer de uma Procuradora do Estado que divergiu de outros dois pareceres que haviam sido elaborados no âmbito da própria PGE pelo Núcleo de Controle Administrativo e Disciplinar (NCAD) e pelo relatório da comissão que processou o PAD, para concluir, ela mesma, por suposições suas, que o falecimento decorreu d
e
lesões
que na sua visão foram
causadas pelo ora recorrente.

5. Acontece que os contatos físicos mantidos entre o apelante e a pessoa falecida ocorreram no contexto da tentativa de contenção deste último, que em estado de surto ou embriaguez (ou os dois juntos) invadira a casa da sua mãe e agredira tanto ela quanto outros familiares seus, isso após ter sofrido um acidente de motocicleta e ter sido espancado por pessoas num bar em que estivera. Mesmo nesse contexto, o autor providenciou socorro ao indivíduo, levando-o ao hospital em que o atendimento foi negligenciado, tanto que a médica foi condenada pelo crime. Inexistente o motivo declarado, ilegal o ato administrativo por meio do qual se veiculou a demissão.

6. A anulação da demissão tem como consequência necessária o ressarcimento dos prejuízos funcionais experimentados pelo servidor demitido, que, no intervalo de tempo havido entre a demissão e o seu desfazimento, deixou de receber as verbas correspondentes. Precedentes do STJ.

7. Na espécie, a demissão prejudicou a imagem do indivíduo e a sua honra objetiva, isso porque resultou da imputação da prática de um crime grave num contexto de exposição pública e vexatória enquanto resultados de um suposto abuso do cargo ocupado pelo autor/apelante, o que à luz das provas disponíveis não ocorreu. Além da chaga social e do intenso sofrimento psicológico que resultou, para o apelante, da demissão, a providência o colocou na posição de pária diante da Administração Pública e da própria coletividade, na medida em que a providência foi atrelada à nota “a bem do serviço público”, o que, nos termos do art. 197, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/94, inviabiliza o retorno do indivíduo ao serviço público estadual em outro cargo. Indenização arbitrada em R$ 40.000,00 observado o método bifásico.

8. Recurso provido. Sentença reformada. Demissão anulada, com determinação de reintegração do servidor, e condenação do Estado da Bahia ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento indevido e de indenização por dano moral no importe de R$ 40.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551268-33.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLITO OLIVEIRA DOS SANTOS
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.